Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719089-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIONEE CAVALCANTI ALENCAR REQUERIDO: THAIS CAVALCANTI ALENCAR, STAEL CAVALCANTI ALENCAR, MIRIA CAVALCANTI ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, §3o, I, do CPC, aparelhado com pedido de liminar em recurso de apelação (ID 157221172 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001) interposto por DIONEE CAVALCANTI ALENCAR tendo por objeto a r. sentença (ID 154120304 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de inventário no 0706431-05.2021.8.07.0001. Transcrevo o inteiro teor da r. sentença: “Cuida-se de Ação de Inventário e Partilha, dos bens deixados por José Alencar Furtado, proposta por Miria Cavalcanti Alencar, Thais Cavalcanti Alencar, Dionee Cavalcanti Alencar, Stael Cavalcanti Alencar, qualificados nos autos. A parte autora peticionou em ID 123640499 solicitando a desistência da ação, noticiando-se o falecimento da meeira Miria Cavalcanti Alencar, que era incapaz e por isso motivou a realização do inventario judicial. A decisão de ID 149231670 tinha removido a anterior inventariante e intimado os demais para se manifestarem sobre a assunção do encargo, no entanto, nenhum herdeiro respondeu ao chamado específico. Preliminarmente, indefiro o pedido de habilitação dos herdeiros, em razão do falecimento de Miria, como requerido sob o ID 152105885, porquanto a representação, ou seja a substituição por estirpe, ocorre desde que aberta sucessão anteriormente ao falecimento do herdeiro substituído, conforme prevê o art. 1.851 e 1.852 do CC. Ademais, não existe mais razão para a obrigatoriedade do processo judicial, uma vez que não há mais herdeiros incapazes ou testamento. Destarte, HOMOLOGO, por sentença, a desistência do presente pedido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil" (ID 154120304 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001). Inconformada, a filha do autor da herança [JOSÉ ALENCAR FURTADO ID 84937747 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001], DIONEE interpôs apelação (ID 157221172 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001) e, no presente pedido autônomo de tutela provisória, pede a concessão da antecipação da tutela recursal na Apelação Cível. Pontua que a situação em tela revelaria extrema gravidade a legitimar a intervenção imediata, pois teria havido uma "clara manobra para permitir que Thais Cavalcanti Alencar, removida do encargo de inventariante (ID 149231670 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001), se mantivesse na posse indevida dos bens do espólio. Relata que, após ser removida por má condução a frente do inventário, ao invés de proceder com a entrega dos bens, e prestação de contas ao juízo, a herdeira inventariante, achou por bem, formular pedido de desistência do inventário sob o pretexto de que conduziria o processo a via extrajudicial, quando, seu real propósito, era permanecer na posse dos bens do espólio. Reputa que a herdeira inventariante, a despeito de ter sido removida por inobservância dos deveres e obrigações no desempenho de sua função, continua na posse dos bens do espólio, usufruindo indevidamente, ou seja, como se os bens fossem de sua propriedade, em detrimento dos demais herdeiros, e do próprio espólio, à margem de qualquer justificativa e prestação de contas. Salienta que a sentença apelada teria legitimado, por via transversa, a inventariante que já teria sido removida da inventariança, a permanecer na posse dos bens do espólio, circunstância que, por si só, reclama intervenção desse tribunal, ante o comprometimento do direito de propriedade envolvido, e o risco de dano inequivocamente demonstrado. Requer a suspensão dos efeitos da r. sentença apelada determinando ao Juízo de origem que proceda com a suspensão do processo até a efetiva habilitação dos herdeiros por representação da meeira falecida, nos termos do art. 313, I e art. 110 do CPC, e que após a devida habilitação, proceda com a intimação com apelante para que assuma o cargo de inventariança com assinatura do respectivo termo, devendo ainda, imediatamente, intimar a inventariante removida para que preste conta dos bens do espólio ao juízo de origem, com a entrega imediatamente a nova inventariante, nos termos do art. 525 do CPC. Assim resenhando o procedimento, passo à elaboração da decisão que me cabe. De início, registro que esta egrégia Turma mostra-se competente para apreciação da medida cautelar. O art. 1012, §3o, inciso I, do CPC vigente prescreve que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Nos termos do art. 251, II, do RITJDFT, é da competência desta relatoria decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC. Quanto ao mérito, a meu sentir, não está evidenciado em sede de cognição sumária o risco de dano invocado pela parte. Senão, vejamos. As possibilidades de remoção de inventariante são as seguintes: CPC art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Na hipótese em apreço, ao menos nesta sede de cognição inicial do processo, não há qualquer prova concreta de que teria havido deterioração, dilapidação ou danos aos bens do espólio (inciso III), perecimento de direitos do espólio (inciso IV) tampouco sonegação, ocultação ou desvio dos bens do espólio (inciso VI). Em verdade, Thais Cavalcanti Alencar foi removida do encargo de inventariante tão-somente em razão de sua inércia (ID 149231670 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001). Isso porque, intimada para promover o andamento do feito (ID 146871669 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001), Thais deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 109199814 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001). Forçoso concluir, portanto, que, do ônus probatório do qual lhe incumbia de provar o alegado risco ao resultado útil do processo, não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por fim, visando o esgotamento argumentativo, assinalo que o art. 1.012 do CPC empresta efeito suspensivo automático ao recurso de apelação já interposto por DIONEE e que o processo originário, a ApCív no 0706431-05.2021.8.07.0001 está pautado para a 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/07/2023 a 26/07/2023 (ID 48420874 da ApCív no 0706431-05.2021.8.07.0001). Diante dessas circunstâncias, em cognição sumária, considero que os elementos de prova coligidos ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo não se mostram suficientemente idôneos, de plano, a demonstrar qualquer situação de risco aos bens do espólio para obter a tutela antecipatória pretendida, razão pela qual, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.012, §3o, I, do CPC). Intimem-se os requeridos para se manifestarem no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator